Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725898-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALETE SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança com pedidos liminar e de gratuidade de justiça impetrado por IDALETE SILVA em face de JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA que expediu mandado de intimação para que a impetrante, ora executada no processo no 0703027-31.2021.8.07.0005, restitua a posse dos bens para WARDELAR FRANCISCO MUNIZ e DURVAL PINTO CALÁCIA. A parte requer a gratuidade de justiça, juntando aos autos somente a declaração de hipossuficiência (ID 28075566), contudo, somente este documento não possui força probatória para demonstrar a hipossuficiência necessária para o deferimento da gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte IMPETRANTE, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada de outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou outro documento que ateste a renda auferida nos últimos 3 (três) meses; além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça e posteriormente, do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 13:51:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador